Tribunal: TJES
Processo: 5011631-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011631-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARISTELA VALENTIM DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS
ASTREINTES.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DA AGRAVANTE. IMPORTÂNCIA JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A finalidade da multa é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Em relação ao seu valor, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

2.

Assim, sendo vislumbrada a existência de recalcitrância da agravante
no cumprimento de simples
baixa das restrições no registro do veículo
, por tão longo período, em aparente afronta ao comando judicial e inobservância ao princípio da cooperação, deve ser mantido o valor da multa, garantindo a efetividade da tutela.

3.

A decisão agravada já reduziu a penalidade, porquanto a manutenção do valor inicial superaria R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), providência que afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5011631-51.2023.8.08.0000

AGTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGDA: MARISTELA VALENTIM DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
MARISTELA VALENTIM DA SILVA,
que modulou o valor da multa processual, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (id. 6188732) aduz a recorrente, em síntese, que, mesmo com a redução, a penalidade alcança valor desproporcional, devendo ser revista.

E mais: a sua manutenção enseja o enriquecimento sem causa da agravada, que poderia ter empregado meios para diminuir o prejuízo, em observância ao princípio
Duty to Mitigate The Loss.

Pois bem.

A finalidade da multa é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Em relação ao seu valor, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”.
(AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

No caso em tela, pontuou o julgador monocrático

que
“
o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes ocorreu em 18 de maio de 2017 (fl. 83), ou seja, a ré teve ao menos seis (6) anos para o cumprimento espontâneo da obrigação e ainda foi intimada para cumprir a obrigação (fls. 141) em 1º de junho de 2022, tendo já se passado um (1) ano desde a intimação sem que tenha satisfeito a obrigação que lhe foi imposta”
.

Assim, sendo vislumbrada a existência de recalcitrância da agravante
no cumprimento de simples
baixa das restrições no registro do veículo
, por tão longo período, em aparente afronta ao comando judicial e inobservância ao princípio da cooperação, deve ser mantido o valor da multa, garantindo a efetividade da tutela.

Importante consignar que a decisão agravada já reduziu a penalidade, porquanto a manutenção do valor inicial superaria R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), providência que, a meu sentir, afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

Por fim, não verifico comportamento da agravada contrário à boa-fé, a ensejar nova redução do
quantum
, trazendo a agravante singelas alegações sobre o tema.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.